Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓLIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF e o Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, suscitado em ação monitória ajuizada por instituição financeira contra espólio. 1.1 A ação foi inicialmente distribuída ao Juízo de Brasília, que determinou a emenda da petição inicial para esclarecimento do foro escolhido, diante da informação de que o administrador provisório residia no Gama/DF. 1.2 Diante da inércia do autor, o Juízo de Brasília declinou de ofício a competência para o Juízo do Gama/DF, com base na tese fixada no IRDR 17, que reconhece a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor. 1.3 O Juízo do Gama suscitou o conflito, alegando que o espólio não possui domicílio na circunscrição do Gama/DF, e que a inventariante anteriormente nomeada foi removida do cargo por sentença transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação monitória ajuizada contra o espólio, considerando a extinção do inventário e a ausência de inventariante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio é parte legítima para figurar no polo passivo da ação monitória, conforme art. 796 do CPC, haja vista não ter ocorrido a partilha. A ação de inventário foi extinta sem resolução do mérito e a inventariante foi removida do cargo sem que outro herdeiro o assumisse.
4. Consta da certidão de óbito, dotada de fé pública, que o autor da herança era domiciliado no Gama/DF. A petição inicial do inventário/arrolamento ratifica essa informação, tanto que o respectivo processo (autos n. 0713...-03.2022.8.07.0004) tramitou na 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama.
5. Aplica-se o art. 48 do CPC, que estabelece como foro competente o domicílio do autor da herança para ações em que o espólio figure como réu.
6. A relação jurídica subjacente à ação monitória é de consumo, conforme contrato de empréstimo bancário firmado entre a instituição financeira e o falecido.
7. Em demandas propostas contra consumidores, a competência territorial é absoluta, permitindo ao magistrado declinar da competência de ofício para o foro do domicílio do consumidor, conforme tese firmada no IRDR n. 17/TJDFT e aplicação do art. 927, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível do Gama/DF.